Tribunal: CARF
Processo: 11065.906920/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.906920/2013-28
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.627 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOAS JURÍDICAS - IRPJ
Recorrente
IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta, além de
atestar a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a apresentar outras provas, se
entender necessárias, do recebimento dos valores líquidos, para confirmar a existência do
crédito. Votaram pelas conclusões os conselheiros Fernando Beltcher da Silva e Sidnei de Sousa
Pereira.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Souza Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 101-001.770, da 11a Turma da
DRJ01, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório – DD (fls.59), a respeito do PER/DCOMP no
41503.38855.170511.1.3.02-2864.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou:
as diferenças apontadas no tópico 3, decorrem de equívocos cometidos pelas fontes
pagadoras (clientes do contribuinte) ou descompassos entre a data pagamento das notas
fiscais e a consequente prestação incorreta de informações nas Declarações de Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF) das fontes pagadoras e nos Comprovantes de
Rendimentos (Comprovante Anual de Retenção) emitidos e remetidos pelas mesmas. Em
alguns casos, verifica-se ainda, que a fonte pagadora omitiu informação na sua DIRF e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.906920/2013-28
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.627 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.906920/2013-28

até deixou de emitir/remeter o Comprovante de Rendimentos ao contribuinte/peticionário,
em desacordo, portanto, com o art. 37 da IN RFB n° 1.234/12.
Para comprovação dos créditos relativos às retenções na fonte de
IRPJ efetuadas pelas fontes pagadoras identificas sob os CNPJ 00.394.478/0002-
24, 00.394.544/0001-29, 29.468.063/0001-59 e 33.787.094/0001-40, apontadas pela
Receita Federal como não confirmadas no relatório de Informações Complementares da
Análise do Crédito mencionado no tópico 3, o contribuinte apresenta anexa à esta
Manifestação, os seguintes documentos:

a) Demonstrativos da conciliação da diferença entre o crédito decorrente de
retenção na fonte de IRPJ informado pelo contribuinte no PER/DCOMP com
demonstrativo do crédito n° 41503.38855.170511.1.3.02-2864 e o valor do
crédito não confirmado pela Receita Federal do Brasil através das informações
prestadas e/ou não prestadas nas DIRF elaboradas pelos clientes do
contribuinte (Doc. 3);

b) Cópias das notas fiscais de serviço emitidas pelo contribuinte demonstrando os
respectivos destaques das retenções na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
(9,45% - Código de Arrecadação 6190) a serem recolhidas pelas fontes
pagadoras (clientes do contribuinte), consideradas e deduzidas pelo
contribuinte no período apuração em que ocorreu o 5 pagamento das notas
fiscais (recebimento do rendimento), conforme dispõe o art. 64 da Lei n°
9.430/96 (Doc. 4);

c) Cópias do relatório emitido pelo sistema de controle interno do contas a
receber do contribuinte, intitulado "NOTAS FISCAIS - RECEBIMENTOS",
que demonstram além de outras informações, as datas do efetivo recebimento
pelo contribuinte do valor faturado na nota fiscal de serviço emitida (Doc. 5); e

d) Cópia do "RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL" da conta CLIENTES (Doc.
6), disponível na escrituração contábil-fiscal (ECD) do contribuinte, no qual
foram grifados/identificados os registros contábeis que comprovam as datas de
recebimento das notas fiscais de prestação de serviço emitidas pelo
contribuinte e relacionadas nas letras "a", "b' e "c" anteriores, buscando atender
o disposto no art. 333,1 do Código de Processo Civil.
A DRJ indeferiu a MI alegando que a mera juntada de notas fiscais, ainda que
acompanhada de sua tabulação e razão, não é suficiente para comprovar a retenção.
Aduz, ainda, que:
De fato, a análise da questão é realizada a partir das declarações transmitidas pelas
fontes pagadoras (DIRFs) e da declaração de compensação entregue pelo sujeito passivo,
e, em não havendo o reconhecimento integral das retenções na fonte, caberia à parte
requerente o dever de demonstrar a efetividade da retenção, pela apresentação da
documentação comprobatória de que trata a legislação de regência, em princípio o
comprovante de retenções emitido pela fonte pagadora.
Na ausência de informações corretas na DIRF e no comprovante de retenções,
torna-se necessário uma demonstração analítica, para cada cliente que teria efetuado a
retenção, com as datas de remessa ou recebimentos dos valores líquidos conciliados com
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.627 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.906920/2013-28

extratos bancários, especificação do valor bruto e das deduções efetuadas, e a totalização
por contrato e nota fiscal de serviços, não há como se aferir a veracidade do alegado.
Saliente-se a essencialidade de que as alegações da interessada sejam corroboradas
por documentos de terceiros, no caso, extratos bancários, pois, seja por força do art. 16, §
4o, do Decreto 70.235/72, seja pela aplicação subsidiária da inteligência processualista do
art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao sujeito passivo o ônus de provar o fato
constitutivo de seu direito, no caso, o crédito que detém contra a Fazenda Pública.
...
Consoante o exposto, os documentos fiscais e escrituração contábil, por si sós, não
se prestam ao objetivo de comprovar o imposto ou contribuição retido pela fonte
pagadora. Para tal finalidade, imprescindível que o meio de prova tenha o lastro de
terceiro.
Cita jurisprudência administrativa deste CARF e conclui:
Note-se que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à contribuição
social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o imposto de
renda, aplica-se a ela todo o raciocínio aqui exposto.
Por fim, há de se salientar que a prova necessária poderia e deveria ser produzida
pela interessada com a impugnação, cabendo sua apresentação em momento posterior se
verificada alguma das hipóteses previstas no art. 16 do Decreto 70.235, de 1972.
Sem essas providências, não há como se deferir o postulado pela interessada.
A recorrente foi cientificada em 20/10/2020 (fl. 95) e apresentou o seu recurso
voluntário em 17/11/2020 (fls. 97).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente argumenta que, para a DRJ,
somente o comprovante de rendimentos pode provar a retenção.
Entende que:
7. Ao deixar de considerar a integralidade dos valores retidos a título de IRRF –
provados por documentos hábeis e idôneos no caso tem tela -, a autoridade julgadora está
inequivocamente exigindo tributo a maior e, por esta razão, violando a legalidade,
expressamente prevista na Constituição e no próprio art. 97 do CTN. Mais do que violar a
legalidade e com isto a própria segurança jurídica, tal conduta provoca o descrédito na
administração tributária já que a prova da retenção pode e deve ser produzida por outras
formas quando a fonte pagadora não cumpre sua obrigação acessória.
8. Não é demais lembrar que a escrituração contábil faz prova em favor do
contribuinte e que a autoridade fiscal possui todo o direito de verificar a veracidade dos
lançamentos, havendo, inclusive, disposição expressa no CTN (art.195) garantindo o
direito do Fisco de avaliar todo o acervo documental pertinente para fins de aferição dos
lançamentos.
...
10. De outro giro, a Decisão da DRJ mostra-se contrária ao ordenamento jurídico
ao condicionar o direito de utilização do imposto que foi retido por ocasião do pagamento
dos serviços prestados, ao cumprimento de uma obrigação de fazer imposta a um terceiro
(informar em DIRF a respectiva retenção).
11. Ao aceitar tal tese – o que se admite para fins de argumentação - , estar-se-á
diante de uma verdadeira contradição jurídica. A fonte pagadora seria “titular” do
direito subjetivo da Recorrente. Direito subjetivo, este, consubstanciado no poder de
exigir a devolução do imposto antecipado (IRRF).
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.627 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.906920/2013-28

12. O fato de a fonte pagadora eventualmente não ter informado, parcial ou
integralmente, em DIRF, a respectiva retenção, não pode criar uma obrigação tributária
exigível da Recorrente. O dever de recolher o imposto retido (devidamente
destacado/informado na Nota Fiscal) é do responsável tributário (substituto). Dever este,
que não pode ser simplesmente transferido ao substituído (recorrente) sem que haja lei
autorizadora.
Alega o princípio da verdade material, cita a doutrina e jurisprudência deste
CARF, neste sentido; afirma que, juntamente com a manifestação de inconformidade, o
contribuinte anexou cópia das notas fiscais referentes aos serviços prestados; relatório
informando as datas do efetivo recebimento dos valores líquidos pelo contribuinte e, cópia do
Razão Analítico da Conta Clientes (Escrituração Contábil Fiscal – ECD), cujos documentos
demonstram o destaque/retenção do IRRF havido em cada documento fiscal e, ainda:
19. Em complemento as provas já carreadas e com o fito de demonstrar que os
valores recebidos dos seus clientes foram oferecidos à tributação, bem como que sofreram
a respectiva retenção do imposto de renda (IRRF), segue abaixo planilha analítica com a
identificação da cada Nota Fiscal, valor bruto, IRF, base de cálculo e o respectivo
valor liquido recebido pelo contribuinte (ora recorrente):
...
20. Da simples leitura das notas fiscais acostadas com a defesa e do “Razão
Analítico” em anexo (conta cliente x conta banco), denota-se que o contribuinte (ora
recorrente) recebeu o valor liquido de cada uma das notas fiscais, Logo, não há dúvidas
que referidos valores/rendimentos foram oferecidos à tributação e sofreram as respectivas
retenções do imposto de renda (IRRF).
...
27. Verifica-se, portanto, que a posição deste Tribunal Administrativo é no sentido
de que o contribuinte pode provar com outros documentos hábeis a retenção que sofreu
quando do pagamento do serviço prestado. É o caso dos autos, na medida em que resta
provado que o contribuinte (ora recorrente) recebeu o valor liquido de cada uma das
notas fiscais, pois os valores/rendimentos foram oferecidos à tributação e sofreram as
respectivas retenções do imposto de renda (IRRF).
28. Por todas estas razões, entende a recorrente que resta demonstrado
inequivocamente que a Decisão da DRJ não corresponde à melhor aplicação do Direito ao
caso concreto, merecendo, por isto, ser reformada.
DOS PEDIDOS
ANTE AO EXPOSTO, a Recorrente requer seja julgado procedente este
Recurso Voluntário para fins de reformar o Acórdão da DRJ01 no proferido no PA no
11065.906.920/2013-28; reconhecendo-se, por consequência, a total procedência dos
créditos pleiteados, tornando definitivas as compensações realizadas.
Anexa Razão Analítico das contas clientes e bancos (fls.126 a 259).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
De fato, a prova da retenção não se faz , exclusivamente, pelos comprovantes de
retenção, admitindo-se outros meios de prova, consoante inúmeras decisões deste CARF e que já
foi objeto de súmula, Súmula CARF 143:
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.627 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.906920/2013-28

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
A recorrente apresentou planilhas indicando os recebimento das notas fiscais com
o cruzamento com a conta de bancos e anexou o razão analítico das referidas contas
Consoante o artigo 967, do atual Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018
(aprovado pelo Decreto 9.580/2018)
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em qualquer fase do processo, como se pode observar da decisão, da 1a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, em qualquer
fase do julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito
aos princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Por outro lado, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do CTN, está
condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta, além de atestar a idoneidade da documentação anexada, intime a
recorrente a apresentar outras provas, se entender necessárias, do recebimento dos valores
líquidos, para confirmar a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 306
DF CARF MF
Original